Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710721-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GUILHERME ALEXANDRE FREITAS LIVRAMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 229297955 do processo n. 0710146-12.2022.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Guilherme Alexandre Freitas Livramento, agravado, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sisbajud, com consequente determinação de expedição de alvará de levantamento e liberação da quantia bloqueada. Em suas razões recursais (ID 70006303), a parte agravante tece breve síntese fática. Aduz que a parte agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar que as verbas em questão estariam revestidas de impenhorabilidade, conforme art. 833, do CPC. Alega ser equivocado acolher entendimento de que o agravado seria hipossuficiente e, por isso, sua renda seria destinada à sua subsistência. Afirma que o agravado tem rendimento médio bruto mensal de R$13.658,93 (treze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). Sustenta que o comprometimento de sua renda com vários empréstimos foi decorrente de sua própria má-gestão financeira. Faz alusão a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Afirma que a constrição patrimonial é necessária para se garantir a efetividade do processo executivo. Alega que o agravante não comprovou ser o mantenedor do seu lar. Sustenta que o agravado não atendeu de modo satisfatório ao disposto no artigo 854, §3o, I, do CPC. Faz alusão a entendimento do c. STJ que admite a impenhorabilidade de verbas salariais, se ausente onerosidade excessiva à parte devedora. Faz referência ainda a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Alega que o valor penhorado equivale e a mais de 50% (cinquenta por cento) do débito perseguido. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição do efeito suspensivo a fim de obstar a liberação dos valores constritos. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a r. decisão seja reformada, negando-se a liberação dos valores à parte agravada. De modo subsidiário, requer a manutenção da penhora sobre ao menos 30% (trinta por cento) do valor restante. Preparo recolhido ao ID 70006914. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado PJe, nota-se que ao ID origem 229297961 foi certificado o desbloqueio dos valores constritos e ao ID origem 229976194 foi juntado comprovante de transferência ao devedor dos valores que estavam depositados em conta judicial. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão que havia determinado a liberação dos valores ante o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Acresça-se ainda que a matéria arguida no recurso não foi devidamente debatida na origem, uma vez que, intimada a se manifestar, a parte exequente/agravante permaneceu silente (ID origem 229090609), circunstância que de igual modo obsta o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora